Tribunal: TJDFT
Processo: 0733224-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733224-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGIDIO CHINI AGRAVADO: C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS, SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGIDIO CHINI contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo agravante em face de C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS, SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA. O juiz indeferiu o pedido de majoração dos honorários advocatícios; reconheceu o pagamento voluntário de parte da execução apresentado pelas executadas, de modo que não aplicou multa e honorários sobre tal quantia; e determinou remessa dos autos à contadoria, após a preclusão da decisão, para que se apure o saldo remanescente devido. O agravante, EGÍDIO CHINI, pede a retirada do processo de pauta virtual e sua inclusão em pauta presencial, a fim de possibilitar a sustentação oral de seu advogado (ID 64571817). O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. O Código de Processo Civil, no art. 937, prevê as hipóteses de cabimento de sustentação oral: “I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.” Adicionalmente, com relação às hipóteses de cabimento de sustentação oral em agravo de instrumento, o art. 110, do RITJDFT, prevê que não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: “I - agravo de instrumento, exceto: a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (...)” Na hipótese, o agravo de instrumento não foi interposto contra decisão que se encaixe nas hipóteses de cabimento de sustentação oral. Assim, nos termos do art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo agravante. DETERMINO a retirada do processo de pauta virtual e sua inclusão em pauta presencial, apenas para fins de acompanhamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator